Tribunal: TJDFT
Processo: 0037532-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037532-14.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: DEUSINEIDE PERES DOS SANTOS, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADAS: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEUSINEIDE PERES DOS SANTOS DESPACHO INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S/A, bem como DEUSINEIDE PERES DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice de enunciado sumular 7 do STJ. A segunda recorrente, por sua vez, se manifesta assinalando que apontou o dispositivo legal tido por malferido, bem como realizou o necessário cotejo analítico da divergência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21468985, e determino que as publicações referentes à segunda agravante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, OAB/DF 46.223. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014